Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. DESCATO A SUPERIOR. PRELIMINAR. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE. PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVAS SUFICIENTES. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de desacato a superior (artigo 298 do CPM) é previsto no âmbito militar, uma vez que a figura do "superior", a qual é elementar do tipo penal, existe apenas no contexto militar. Assim, tratando-se de crime militar próprio, inafastável a competência da Justiça Castrense para processar e julgar a imputação, por força do artigo 9o, inciso I, do Código Penal Militar.
2. O crime de desacato a militar (artigo 299 do CPM), pelos quais também responde o ora apelante, embora igualmente tipificado na lei penal comum (militar é assemelhado a funcionário público, artigo 331 do CP), no caso, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo são militares da ativa integrantes da PMDF, incidindo, portanto, o artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
3. Não há que falar em cerceamento de defesa, decorrente da não instauração de incidente de insanidade mental (vício em álcool), se inexistia elementos para tal e, além do mais o exame pericial etílico não apontou desequilíbrio mental.
4. A negativa de autoria do acusado, embora condizente com seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não deve prevalecer sobre os relatos firmes e coerentes dos quatro militares que presenciaram o fato, sendo ouvidas em juízo, de forma que não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. No caso da embriaguez patológica, para o agente ser considerado inimputável (artigo 48, “caput”, do Código Penal Militar), não é suficiente o reconhecimento do alcoolismo, é necessário, também, que, em decorrência da doença, a capacidade de discernimento e de autodeterminação estejam completamente comprometidas no momento do crime, o que não se observou no caso.
6. O parágrafo único do artigo 80 do CPM não permite a incidência do crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.
7. Na espécie, as ofensas foram especificamente dirigidas a cada um dos quatro policiais militares tidos como vítimas que, destinatários diretos de xingamentos, tiveram individualmente atingidas a dignidade e a honra, não havendo que falar em aplicação do crime continuado.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.